Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA. DECOTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de suspensão do curso processual e aplicação de multa por caráter protelatório no processo em fase de cumprimento de sentença.
2. Fatos relevantes. (i) processo em fase de cumprimento de sentença; (ii) ausência de localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado; (iii) os aclaratórios opostos pela parte credora, na origem, teriam sido com o intuito de sanar eventual “omissão” apontada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria viável (ou não): (i) a suspensão do curso processual; (ii) o afastamento da multa processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É necessário que o princípio da predominância do interesse do exequente seja interpretado em conformidade com a norma que assegura que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 6o e 797).
5. No caso concreto, em razão da inexistência de indicação de bens penhoráveis da parte devedora, a suspensão do curso processual pelo prazo de um ano não evidencia qualquer prejuízo processual à parte credora, porquanto igualmente suspenderia o prazo prescricional, período suficiente às concretas medidas de busca de bens passíveis de penhora ao encargo da parte exequente.
6. Além disso, é ônus do credor demonstrar a existência de diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do devedor passíveis de penhora, a serem pleiteadas perante o e. Juízo de origem (CPC, art. 798, II, “c”).
7. Inexistindo elementos que demonstrem, por ora, de forma cabal, a prática de atos manifestamente protelatórios, conclui-se pelo regular exercício do direito de opor embargos declaratórios. Inaplicabilidade da multa (CPC, art. 1.026, § 2o). No capítulo, decisão reformada.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento parcialmente provido.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 798, II, “c”, 921, § 1o e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: acórdão 1740480, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJE: 23.8.2023; acórdão 1735340, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJE: 16.8.2023; acórdão 1974431, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 18.03.2025.